Tribunal: TJDFT
Processo: 0022994-33.2012.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022994-33.2012.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CLÁUDIO NASSER SILVA RECORRIDOS: JAE SUN LEE CHUNG, LEONARDO LEE E WON KYU LEE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO. LOCAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. 1. A prescrição da pretensão de cumprimento de sentença lastreada em contrato aluguel de imóvel urbano se sujeita ao prazo de três (3) anos. Arts. 206, § 3°, inc. I, e 206-A, do Código Civil. 2. A ausência de indicação da efetiva existência de bens do executado durante o período de suspensão da execução caracteriza inércia do exequente, o que, aliado ao transcurso do prazo prescricional aplicável, impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido omissão do acórdão; b) artigo 921, § 4o, da Lei Adjetiva Civil, defendendo a inexistência de prescrição intercorrente, pois não se manteve inerte durante o cumprimento de sentença. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “não há violação do art. 1022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de forma clara, coerente e fundamentada sobre as teses relevantes à solução do litígio” (AgInt no AREsp n. 2.544.694/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 921, § 4o, da Lei Adjetiva Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.536.144/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015